Tribunal: TJSP
Processo: 1521964-51.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO – Extinção por abandono – Execução fiscal – Município de Bertioga – Paralisação do feito por mais de 30 dias, por negligência da Municipalidade-exequente – Inteligência do art. 485, inciso III do NCPC – Incidência cabível no rito das execuções fiscais – Precedentes do STJ – Observância, ademais, do mandamento do art. 485, § 1o do NCPC – Intimação da Fazenda Municipal por meio do

Ementa:
PROCESSO – Extinção por abandono – Execução fiscal – Município de Bertioga – Paralisação do feito por mais de 30 dias, por negligência da Municipalidade-exequente – Inteligência do art. 485, inciso III do NCPC – Incidência cabível no rito das execuções fiscais – Precedentes do STJ – Observância, ademais, do mandamento do art. 485, § 1o do NCPC – Intimação da Fazenda Municipal por meio do Portal Eletrônico – Validade – Modalidade de intimação prevista em lei e com efeitos de intimação pessoal – Art. 183, § 1o do NCPC – Inércia constatada – Abandono corretamente reconhecido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1521964-51.2017.8.26.0075, da
Comarca de Bertioga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelada SANDRA CRISTINA
NETO LOCADORA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1521964-51.2017.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37092 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1521964-51.2017.8.26.0075
Apelante
:
Município de Bertioga
Apelada
:
Sandra Cristina Neto Locadora - ME
Comarca
:
Bertioga
Voto no 37.092.
PROCESSO
Extinção por abandono

Execução fiscal
Município de Bertioga

Paralisação do feito por mais de 30 dias, por
negligência
da
Municipalidade-exequente

Inteligência do art. 485, inciso III do NCPC
Incidência cabível no rito das execuções fiscais
Precedentes do STJ Observância, ademais, do
mandamento do art. 485, § 1o do NCPC

Intimação da Fazenda Municipal por meio do
Portal Eletrônico Validade Modalidade de
intimação prevista em lei e com efeitos de
intimação pessoal Art. 183, § 1o do NCPC
Inércia constatada
Abandono corretamente
reconhecido. Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em créditos
tributários julgada extinta nos termos do art. 485, inciso III do
NCPC, pela sentença de fls. 16/18, prolatada pela MMa Juíza
Luciana Mezzalira Mendonça de Barros, que entendeu ter havido
abandono do feito.
Apela o Município buscando a reforma,
com o que espera dê-se regular andamento ao processo, para o
que expõe, em síntese: não houve a intimação pessoal da Fazenda
Pública; logo, não há que se falar em abandono da causa, mas sim
em falha na intimação por problemas de ordem técnica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1521964-51.2017.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37092 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
sistema.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal promovida
pela Municipalidade de Bertioga. Uma vez frustrada a citação por
carta do sujeito passivo (fls. 08), foi a exequente regularmente
intimada desse fato, o que se deu por meio do portal eletrônico
(fls. 09). No entanto, esgotou-se o prazo para manifestação, sem
resposta do ente público exequente (fls. 11).
Diante disso, observando-se os preceitos
do art. 485, § 1o do NCPC, o MM. Juízo a quo ordenou que a
exequente se manifestasse, sob pena de extinção do feito (fls. 12),
decisão que da qual foi ela regularmente intimada, também por
portal eletrônico (fls. 13/14). Por fim, diante do silêncio da
exequente, foi proferida a decisão que reconheceu configurado in
casu o abandono do processo nos termos do art. 485, inciso III do
NCPC. Daí este apelo.
Por
proêmio,
consigne-se
que
a
possibilidade de aplicação do art. 485, inciso III do NCPC, na
execução fiscal já foi assentada em caso similar pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgamento
do REsp no 1.248.866/RS (2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, v.u.,
j. 13/09/2011), de cujo v. Acórdão é extraída esta ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA
PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1521964-51.2017.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37092 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
DA LEI 6.830/80. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira
sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente.
2. É possível a extinção da ação de
execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono
da causa. Precedente: REsp. 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.
3. Não há incompatibilidade entre o
dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da
exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais
regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento
provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à
necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de
segurança jurídica do que sanção processual por desídia.
4. Inerte a Fazenda Nacional ao
despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o
desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento
provisório.
5. Agravo regimental não provido.”.
A mesma decisão, aliás, é mais uma vez
reiterada, em julgamento recente, no âmbito do AgRg. nos EDcl.
no REsp. no 1.351.378/RJ (1a Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, v. u., j. 11/02/2014).
Assim, o dispositivo em questão tem
plena incidência no caso dos autos.
Na espécie, não há dúvidas de que a
exequente permaneceu inerte diante da ordem judicial para
manifestação nos autos ordem essa que apenas buscou dar
cumprimento ao mandamento do § 1o do citado art. 485 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1521964-51.2017.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37092 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
NCPC. Logo, no caso dos autos, a situação analisada
concretamente corresponde, sim, à hipótese de abandono prevista
no art. 485, inciso III do novo Estatuto Processual.
Em seu apelo, a exequente limita-se a
dizer que não foi regularmente intimada acerca da referida
determinação e que, por isso, não houve o abandono reconhecido
no decreto de extinção. Segundo a apelante, ocorreu falha na
intimação por problemas de ordem técnica no sistema.
O direito, porém, não assiste a Municipalidade-recorrente. Em primeiro lugar, NCPC prevê
expressamente a intimação dos entes públicos por meio do portal
eletrônico. De fato, os arts. 183, § 1o, e 270, caput e parágrafo
único, do NCPC, estabelecem que as intimações sejam realizadas,
sempre que possível, por meio eletrônico, aplicando tal regra às
Advocacias Públicas, in verbis:
“Art. 183. A União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para
todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá
início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou meio eletrônico”
(...).
Art. 270. As intimações realizam-se,
sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”.
De se ressaltar que, no caso aqui
examinado, o Município foi, por três ocasiões, intimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1521964-51.2017.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37092 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
regularmente através do portal eletrônico viabilizado por este
Tribunal. Em duas dessas ocasiões, ele permaneceu inerte. Mas na
terceira
intimação da sentença prolatada
ele interpôs o
competente recurso. Logo, não há dúvidas de que o ente público
dispõe de meios para receber a intimação tal como ela tem sido
efetuada na comarca de origem.
Por outro lado, tampouco convence a
alegação do Município-recorrente de que problemas de ordem
técnica teriam obstado a concretização da intimação pessoal
realizada por meio eletrônico. Trata-se de alegação totalmente
desprovida de qualquer elemento que a corrobore e que não se
sustenta ante a inexistência de notícias, nestes autos, da existência
pretérita de problemas tecnológicos envolvendo o acesso ao portal
eletrônico.
À vista de tais considerações, esta
Colenda 15a Câmara de Direito Público, em situações idênticas
nas quais o Município de Bertioga é intimado através do portal
eletrônico, tem se posicionado pela confirmação do decreto
extintivo fundado em abandono. Entre muitos exemplos cita-se
aqui
o
julgamento
da
Apelação
Cível
no
1509076-84.2016.8.26.0075 (Rel. Des. Raul De Felice, v.u., j.
26/06/2019), de cujo v. Acórdão extrai-se esta ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
IPTU do exercício de 2013 - Município de Bertioga - Insurgência
contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos
termos do art. 485, inciso III do CPC/2015 - Intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1521964-51.2017.8.26.0075 - Bertioga - Voto no 37092 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Fazenda Municipal através do Portal Eletrônico - Legalidade do
ato e com efeitos de intimação pessoal - Ausência de
manifestação - Entendimento do art. 183, § 1o do CPC/2015 e do
art. 5o da Lei 11.419/06 Abandono caracterizado - Precedentes
do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença de
extinção mantida - Recurso não provido.”.
De tudo infere-se, pois, a correção com
que foi proferida a respeitável sentença, impondo-se, destarte, a
manutenção do decreto de extinção aqui examinado.
Ante o exposto, em suma, meu voto
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica